Tribunal: TJPA
Processo: 0001205-10.2014.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). RECONHECIMENTO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DA ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO TJPA. USO DA ARMA COMPROVADO PELA VÍTIMA. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. PENA-BASE FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO QUE DE OFÍCIO DEVE SER DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.PREJUDICIAL DE MÉRITOPRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA).Por ser matéria de ordem pública, passo a análise de oficio da prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, uma vez que dos autos se verificou que a pena fixada para este delito foi de 01 (um) ano de reclusão, o qual de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não excede 04 (quatro) anos. Considerando que o apelante na época do crime era menor de 21 anos de idade, a prescrição deve ser reduzida pela metade, ficando no patamar de 01 (um) ano, conforme art. 115 do CPB.Assim, entre a publicação da sentença condenatória, dia 09 de março de 2018, até a presente data, transcorreram mais de 01 (um) anos, lapso superior ao disposto pelo artigo.Dessa forma, declaro de ofício a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, em consonância com os artigos 109, V, c/c 119, do Código Penal, já que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO MAJORADO.Não há dúvidas que o apelante RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA, o denunciado PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS na companhia do menor J. A. R. A. praticaram os crimes de roubo majorado tentado (majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), bem como o crime de corrupção de menor, com fulcro no artigo 157, §2º inciso I e II, c/c art. 14, inciso II do CP c/c art. 244-B, do ECA. Após essas considerações, entendo que o pleito de afastamento da causa de aumento do uso de arma, não deve ser acolhida, pois filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores, no sentido da desnecessidade, desde que presente outros elementos de prova, da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14 do TJPAExistem elementos probatórios suficientes que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, que não pôde ser apreendida e periciada, em virtude dos criminosos não terem sido presos no momento da empreitada criminosa. De mais a mais, como de amplo conhecimento, tratando-se de crime de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da referida majorante, é dispensável que todos os agentes estejam em posse do artefato, por se tratar de circunstância objetiva do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art. 30 do Código Penal. Por esses fundamentos, MANTENHO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA e nego acolhimento a esse pleito defensivo de ver sua exclusão. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.Considerando que os antecedentes criminais, personalidade e consequências do crime foram valoradas desfavoráveis ao apelante, entendo que a pena-base foi fixada muito próximo do mínimo legal, ou seja, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, razão pela qual deve ser mantida, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. Na segunda fase, o magistrado a quo reconheceu corretamente a atenuante da menoridade relativa do apelante (menor de 21 anos na época do crime) e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena-base em 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) aos de reclusão. Na terceira fase, deve ser mantido o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), reduzindo a pena para o patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.Considerando que o crime de roubo foi praticado com arma de fogo e concurso de agentes, entendo que deve permanecer o aumento da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME ABERTO (art. 33, §2º, alínea ?c?, do Código Penal.Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento. Todavia, de ofício declaro extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, em consonância com os artigos 109, V, c/c 119, do Código Penal, ficando a nova pena definitiva no 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME ABERTO (art. 33, §2º, alínea ?c?, do Código Penal.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mas de oficio reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do CP, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 00012051020148140034
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA (VARA ÚNICA)
APELANTE: RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). RECONHECIMENTO DE OFICIO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DA ARMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO TJPA. USO DA ARMA COMPROVADO PELA VÍTIMA. DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. PENA-BASE FIXADA CORRETAMENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO QUE DE OFÍCIO DEVE SER DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA).
Por ser matéria de ordem pública, passo a análise de oficio da prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, uma vez que dos autos se verificou que a pena fixada para este delito foi de 01 (um) ano de reclusão, o qual de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não excede 04 (quatro) anos.
Considerando que o apelante na época do crime era menor de 21 anos de idade, a prescrição deve ser reduzida pela metade, ficando no patamar de 01 (um) ano, conforme art. 115 do CPB.
Assim, entre a publicação da sentença condenatória, dia 09 de março de 2018, até a presente data, transcorreram mais de 01 (um) anos, lapso superior ao disposto pelo artigo.
Dessa forma,
declaro de ofício a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores
, em consonância com os artigos 109, V, c/c 119, do Código Penal, já que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
Não há dúvidas que o apelante RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA, o denunciado PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS na companhia do menor J. A. R. A. praticaram os crimes de roubo majorado tentado (majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), bem como o crime de corrupção de menor, com fulcro no artigo 157, §2º inciso I e II, c/c art. 14, inciso II do CP c/c art. 244-B, do ECA.
Após essas considerações, entendo que o pleito de afastamento da causa de aumento do uso de arma, não deve ser acolhida, pois filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores, no sentido da desnecessidade, desde que presente outros elementos de prova, da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14 do TJPA
Existem elementos probatórios suficientes que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, que não pôde ser apreendida e periciada, em virtude dos criminosos não terem sido presos no momento da empreitada criminosa.
De mais a mais, como de amplo conhecimento, tratando-se de crime de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da referida majorante, é dispensável que todos os agentes estejam em posse do artefato, por se tratar de circunstância objetiva do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art. 30 do Código Penal.
Por esses fundamentos,
MANTENHO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA
e nego acolhimento a esse pleito defensivo de ver sua exclusão.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
Considerando que os antecedentes criminais, personalidade e consequências do crime foram valoradas desfavoráveis ao apelante, entendo que a pena-base foi fixada muito próximo do mínimo legal, ou seja, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, razão pela qual deve ser mantida, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

Na
segunda fase
, o magistrado
a quo
reconheceu corretamente a atenuante da menoridade relativa do apelante (menor de 21 anos na época do crime) e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena-base em 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) aos de reclusão.

Na
terceira fase
, deve ser mantido o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), reduzindo a pena para o patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.
Considerando que o crime de roubo foi praticado com arma de fogo e concurso de agentes, entendo que deve permanecer o aumento da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME ABERTO (art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.
Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego
provimento. Todavia,
de ofício

declaro extinta

a punibilidade

em relação ao crime de corrupção de menores
, em consonância com os artigos 109, V, c/c 119, do Código Penal, ficando a nova pena definitiva no
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME ABERTO (art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
mas de oficio reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do CP
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 25 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 00012051020148140034
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA (VARA ÚNICA)
APELANTE: RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Versam os autos sobre
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Raimundo do Carmo Oliveira
, assistido pelo Defensor Público Gabriel Montenegro Duarte Pereira, contra sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para condenar, RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA (apelante) e PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS, pela conduta do crime tipificado nas penas do 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, todos do CP (Roubo Majorado Tentado), e art. 244-B, do ECA (Corrupção de Menor), praticados em concurso material de crimes (art. 69, do CPB).

Narra a peça acusatória que, na madrugada do dia 14 de julho do ano de 2014, a vítima ADALBERTO COSTA MARTINS, pilotava a sua motocicleta HONDA BROS, COR VERMELHAS, pela PA 324, em frente a fazenda Tangará, próximo a Vila Timboteua, no município de Nova Timboteua, levando de carona a sua esposa EDILEUZA ALVES, quando foram surpreendidos com galhos no meio da estrada, fazendo com que a vítima e sua esposa viessem a cair ao chão.

Nesse momento, os denunciados RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA, alcunha ¿NHÊ¿ e PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS, alcunha ¿PAULINHO¿, em companhia do então adolescente JOÃO ADALBERTO REIS ALMEIDA, agindo de maneira livres e conscientes e em unidade de desígnios, utilizando arma de fogo e arma branca tipo terçado, mediante grave ameaça, anunciaram assalto, exigindo que a vítima ADALBERTO passasse as chaves da motocicleta.

Em decorrência da queda, a vítima teve fratura exposta no braço, oportunidade em que o denunciado PAULINHO montou na motocicleta para levá-la, no entanto, o veículo travou em virtude do disparo do alarme, fazendo com que os denunciados e menor, desistissem da ação criminosa.

Denúncia recebida à fl. 04v.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 14/03/2016, 15/12/2016 e 19/07/2017, através do sistema audiovisual (mídia em DVD às fls. 51, 125 e 169), sendo ouvidos a vítima, o informante, as testemunhas e realizados os interrogatórios dos réus.

Alegações finais apresentadas às fls. 92-93, nas quis o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos termos do art. 157, §2º, inciso I e II, c/c art. 14, todos do CP e art. 244-B do ECA.

A defesa (fls. 99-101), por sua vez, em alegações finais em favor do réu RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA, pugnou, no que tange ao roubo, pela pena mínima, aplicando-se a atenuante por ser menor de 21 anos à época do fato, bem como pela confissão espontânea, além da causa de diminuição de pena em razão da tentativa do crime. Em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, requereu a absolvição do acusado.

Em face do acusado PAULO HENRIQUE DA SILVA FREIRE, a defesa apresentou alegações finais às fls. 129.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para condenar, RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA (apelante) e PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS, pela conduta do crime tipificado nas penas do 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, todos do CP (Roubo Majorado Tentado), e art. 244-B, do ECA (Corrupção de Menor), praticados em concurso material de crimes (art. 69, do CPB), nos seguintes termos:

RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA

(Apelante)
:

Crime de Roubo Majorado:
03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Crime de Corrupção de Menor
:
01 (um) ano de reclusão.

PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS:

Crime de Roubo Majorado
:
03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Crime de Corrupção de Menor
:
01 (um) ano de reclusão.

O magistrado
a quo
reconheceu que os crimes foram praticados por meio de concurso material de crimes ficando a pena de ambos os denunciados no patamar definitivo de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Considerando que os denunciados estão custodiados preventivamente desde o dia 28/09/2015, conforme se extrai do processo de representação de prisão preventiva de n.º 0051984-32.2015.814.0034, o que atualmente perfaz 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses. O magistrado
a quo
com fulcro no art. 387, §2º do CPP c/c art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB, fixou o início do cumprimento da pena em
regime aberto.

Al
é
m disso, o magistrado
a quo
verificou que o r
é
u PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS n
ã
o responde a outro processo criminal, e determinou o encaminhamento de c
ó
pia da senten
ç
a
à
Dire
çã
o da casa penal em que o acusado est
á
preso para que seja colocado em liberdade, uma vez que o Estado n
ã
o tem estabelecimento adequado ao cumprimento de pena em regime aberto, devendo o apenado cumprir a pena do regime aberto em pris
ã
o domiciliar, devendo o r
é
u comunicar com urg
ê
ncia o local de sua resid
ê
ncia para fins de execu
çã
o.

Determinou a Expedi
çã
o de Alvar
á
de soltura em favor do r
é
u PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS, devendo o mesmo ser posto imediatamente em liberdade se por outro motivo n
ã
o deva permanecer preso.

J
á
em rela
çã
o ao apelante RAIMUNDO DO CARMO DE OLIVEIRA, verificou que o mesmo se encontra em regime provis
ó
rio de cumprimento de pena em rela
çã
o
à
condena
çã
o prolatada no processo de n.º 0077979-47.2015.8.14.0034.

Diante disso, determinou a expedi
çã
o de guia de execu
çã
o provis
ó
ria ao ju
í
zo da execu
çã
o penal competente para que l
á
seja feita a devida soma e unifica
çã
o de penas e adequa
çã
o ao regime prisional respectivo.

O r
é
u PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS, foi devidamente intimado da senten
ç
a condenat
ó
ria, todavia o mesmo deixou de recorrer da decis
ã
o, conforme certid
ã
o de fls. 148.

A Defensoria P
ú
blica interp
ô
s
Recurso de Apela
çã
o Criminal em favor de RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA
, pugnando: a) exclus
ã
o da causa de aumento de pena do uso da arma de fogo no crime de roubo; b) Insufici
ê
ncia de provas da corrup
çã
o do menor no crime de corrup
çã
o de menor, tipificado no art. 244-B do ECA, bem como aus
ê
ncia de comprova
çã
o da idade do menor envolvido. Por fim, pugnou pela reforma da dosimetria da pena-base. (fls. 154-155v).

O Minist
é
rio P
ú
blico apresentou
CONTRARRAZ
Õ
ES RECURSAIS (fls. 157-159v)
, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal.

Os autos foram distribu
í
dos
à
minha relatoria, momento em que determinei o seu encaminhamento
à
Procuradoria de Justi
ç
a para manifesta
çã
o. (fls. 167-169).

A Procuradoria de Justi
ç
a se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 171-177v).

É o relatório. Ao revisor. Inclusão na pauta virtual.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 00012051020148140034
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA (VARA ÚNICA)
APELANTE: RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JÚIZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

MÉRITO

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA).

Por ser matéria de ordem pública, passo a análise de oficio da prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, uma vez que dos autos se verificou que a pena fixada para este delito foi de 01 (um) ano de reclusão, o qual de acordo com o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é superior a 02 (dois) anos e não excede 04 (quatro) anos.

Considerando que o apelante na época do crime era menor de 21 anos de idade, a prescrição deve ser reduzida pela metade, ficando no patamar de 01 (um) ano, conforme art. 115 do CPB.

Assim, entre a publicação da sentença condenatória, dia 09 de março de 2018, até a presente data, transcorreram mais de 01 (um) anos, lapso superior ao disposto pelo artigo.

Dessa forma,
declaro de ofício a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores
, em consonância com os artigos 109, V, c/c 119, do Código Penal, já que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

A materialidade delitiva esta consubstanciada nos autos pelas provas colhidas na fase judicial, tais como a confissão dos acusados, depoimento da vítima e oitivas das testemunhas (mídia em DVD às fls. 51, 125 e 169).

Nota-se que o
apelante RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA
confessou a prática do ilícito. Entretanto, negou que alguém estivesse utilizando arma de fogo ou arma branca.
¿(...) Que antes de cometer o crime estava bebendo com o Paulo Henrique e o Menor; Que confessou que colocaram galhos na pista, fato que gerou a queda da moto da vítima e de sua esposa; Que ficou calado na parte que lhe foi perguntado de quem teria tido a ideia do crime de roubo; Que afirmou que nenhum dos acusados estavam armados; Que não recorda quem teria colocado os galhos no meio da pista porque estava todo mundo sob efeito de álcool; Que no momento que as vítimas caíram da moto o alarme do veiculo disparou fato que assustou o depoente e seus comparsas; Que após o disparo do alarme fugiram do local sem levar nada das vítimas (...)¿

De igual modo,
o réu PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS
confessou a prática do delito, informando que o adolescente ADALBERTO abordou a vítima, fazendo uso de uma arma de fogo; que todos os envolvidos colocaram galhos de árvore no meio da estrada para forçar a vítima a parar; que o terçado estava a disposição de todos. Senão vejamos:
¿(...) Que o adolescente que abordou as vítimas; Que antes de cometer o delito contra as vítimas afirmou que todos estavam sob efeito de droga e álcool; Que afirmou que a ideia do roubo foi uma ação planejada de todos; Que após o planejamento foram se esconder no mato; Que o revólver estava com o adolescente Adalberto; Que usaram o terçado mas resolveram abandonar a arma; Que os galhos foram colocado na rua por todos; Que no momento que viram que a vítima se machucou gravemente na queda da moto, todos se assustaram com isso e resolveram desistir da ação delitiva (...)¿

Assim, não há dúvidas que o apelante RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA, o denunciado PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS na companhia do menor J. A. R. A. praticaram os crimes de roubo majorado tentado (majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), bem como o crime de corrupção de menor, com fulcro no artigo 157, §2º inciso I e II, c/c art. 14, inciso II do CP c/c art. 244-B, do ECA.

Após essas considerações, entendo que o pleito de afastamento da causa de aumento do uso de arma, não deve ser acolhida, pois filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores, no sentido da desnecessidade, desde que presente outros elementos de prova, da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14.
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

No mesmo sentido, colaciono, v.g., o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando se tratar de arma desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro, cumpre ressaltar que nesses casos o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. 4. Agravo regimental não provido.¿ (STJ - AgRg no HC: 473161 MS 2018/0264325-8, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/12/2018) (grifei).

Destarte, na hipótese sob exame, existem elementos probatórios suficientes que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, que não pôde ser apreendida e periciada, em virtude dos criminosos não terem sido presos no momento da empreitada criminosa.

De mais a mais, como de amplo conhecimento, tratando-se de crime de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da referida majorante, é dispensável que todos os agentes estejam em posse do artefato, por se tratar de circunstância objetiva do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Por esses fundamentos,
MANTENHO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA
e nego acolhimento a esse pleito defensivo de ver sua exclusão.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

Quanto a tese de redimensionamento da pena-base, entendo ser necessário transcrever o trecho da sentença que trata da questão, de forma a melhor ilustrar a análise do pedido:
CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao Direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar os delitos. Entretanto, livre e conscientemente, optaram por praticá-los.
A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, ressoando gravíssima, pois de forma dolosa, perpetraram os réus crime contra o patrimônio alheio, mediante violência e grave ameaça, fazendo uso de arma de fogo;
(neutra)
ANTECEDENTES: Somente o réu RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA registra antecedentes criminais, conforme certidão criminal positiva acostada aos autos à fl. 140.
(negativa)
CONDUTA SOCIAL: Segundo os depoimentos e documentos contidos nos autos, pode-se aferir por ilação lógica que mantinham os réus uma vida fora dos padrões de normalidade social;
(neutra)
PERSONALIDADE: Restou evidenciado nos autos que os réus possuem grande inclinação para a violência, facilmente aferível pelo seu modus operandi.
(neutra)
MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça aos réus, presumindo-se que tenha sido a locupletação ilícita de bens alheios;
(neutra)
CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma aos acusados, em face das condições em que foi perpetrada a ação e à maneira de agir, reunindo-se para praticar crime patrimonial, agindo com violência e grave ameaça, utilizando arma de fogo.
A propósito, entendo que sempre que for reconhecida mais de uma qualificadora para o delito, sem que a segunda ou as demais impliquem em alteração da pena, pode e deve o Juiz aproveitá-las quando da apreciação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, sem que isso configure ¿bis in idem¿.
(neutra)
CONSEQUÊNCIAS EXTRA - PENAIS: Foram extremamente graves, uma vez que os objetos jurídicos tutelados pela norma penal - a posse, propriedade e integridade física - restaram afetados pela ação criminosa dos agentes, inclusive provocando acidente que culminou em fratura exposta no braço da vítima.
(negativa)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Nada contribuiu para a conduta criminosa.
Em assim sendo, e observadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, como dito acima, c/c as diretrizes do art. 68, ambos do Código Penal, doso-lhe a pena base da seguinte forma:
- DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (art. 157, § 2º, I e II, do CP)
Fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa para o acusado PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS e em
05 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa para o réu RAIMUNDO DO CARMO OLIVEIRA, em razão de ter antecedentes criminais.

Considerando a situação econômica dos condenados e observando o mesmo critério dosimétrico, fixo a pena de multa em 150 dias-multa, ficando o valor do dia-multa estipulado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime¿.

Após transcrever os fundamentos legais da 1ª fase da dosimetria da pena-base fixada em desfavor do apelante, entendo necessário fazer alguns ajustes nos fundamentos jurídicos estabelecidos pelo magistrado
a quo.

Quanto a
culpabilidade
delitiva o magistrado
a quo
deixou de fundamentar com dados concretos dos autos, fazendo apenas ilações a aspectos genéricos e superficiais, sendo vedado com fulcro na súmula n. 19 do TJPA.

¿Súmula nº 19 Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

Assim, considero a
culpabilidade neutra.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o magistrado
a quo
valorou de forma correta, pois de fato o apelante tem uma sentença condenatória de crime de roubo praticado anteriormente ao crime analisado neste momento, razão pela qual
mantenho negativa.

A
conduta social
do agente deve ser valorada neutra, pois fazer ilações acerca da vida pregressa do apelante na conduta social é um equívoco, pois esse fato já foi valorado nos antecedentes criminais, bem como é necessário destacar que a conduta social busca analisar a relação que o apelante tem com seus familiares, vizinhos e relação de trabalho. Fato que não restou demonstrado nos autos. Assim, deve ser
neutra
.

Quanto a
personalidade
, entendo que o agente será mais ou menos reprovável, se na formação de sua personalidade (que se compõe de genótipos e fenótipos), tenha dado prevalência ao desenvolvimento de tendências negativas, aderindo a valores básicos na constituição de seu modo de ser, de forma a que a decisão pelo ato delituoso se insira no projeto negativo de vida que escolheu para si mesmo.

Considerando esse aspecto, entendo que a personalidade do apelante deve permanecer negativa, sendo dispensável laudo técnico acerca do perfil psicológico do apelante para concluir que o réu tem personalidade voltada para a prática de crimes, devendo ser valorada negativamente. [¿] (ACR 0028160-40.2009.4.01.3400 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Rel. Conv. JUIZ FEDERAL MARCUS VINÍCIUS REIS BASTOS (CONV.), QUARTA TURMA, e-DJF1 p.12 de 03/10/2012).

Os
motivos do crime
valorados pelo juízo
a quo
devem ser considerados neutros, pois a subtração de bens alheios fazem parte do próprio tipo penal.

As
circunstâncias
do crime mencionadas pelo magistrado não apontaram nada de dados concretos dos autos, não sendo possível a negativação com base em argumentos genéricos, por isso deve ser neutra.

As
consequências
do crime foram graves e deve ser valorada negativa, pois uma das vítimas fraturou o braço com a queda provocada pelo apelante e seus comparsas.

Comportamento da vítima deve ser considerado neutro, com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Considerando que os antecedentes criminais, personalidade e consequências do crime foram valoradas desfavoráveis ao apelante, entendo que a pena-base foi fixada muito próximo do mínimo legal, ou seja, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, razão pela qual deve ser mantida, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

Na
segunda fase
, o magistrado
a quo
reconheceu corretamente a atenuante da menoridade relativa do apelante (menor de 21 anos na época do crime) e confissão espontânea, razão pela qual mantenho a redução da pena-base em 01 (um) ano, ficando a pena intermediária no patamar de
04 (quatro) aos de reclusão.

Na
terceira fase
, deve ser mantido o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do CPB), reduzindo a pena para o patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Considerando que o crime de roubo foi praticado com arma de fogo e concurso de agentes, entendo que deve permanecer o aumento da pena no mínimo de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME ABERTO (art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego
provimento. Todavia,
de ofício

declaro extinta

a punibilidade

em relação ao crime de corrupção de menores
, em consonância com os artigos 109, V, c/c 119, do Código Penal, ficando a nova pena definitiva no
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME ABERTO (art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), 25 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator